Tribunal: TJMT
Processo: 1028418-39.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028418-39.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OLINDA REGNIERO NALON - CPF: 380.884.441-87 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. SELFIE CONFIRMADA POR PERÍCIA. CRÉDITO DO VALOR NA CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. DESCONTOS LEGÍTIMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora sustenta a invalidade da contratação digital e a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a contratação de empréstimo consignado formalizada por meio eletrônico com autenticação por biometria facial; (ii) houve falha na prestação do serviço apta a ensejar repetição de indébito; e (iii) estão configurados os pressupostos para indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, nos termos da Súmula no 297/STJ. Todavia, a inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de demonstração concreta de defeito do serviço.

4. A instituição financeira juntou instrumento contratual eletrônico com validação por biometria facial, dados pessoais da contratante e registros da operação. A perícia confirmou que a selfie constante do contrato pertence à autora, limitando-se a apontar fragilidade abstrata do arquivo digital, sem evidência de fraude concreta.

5. Restou comprovado o crédito do valor de R$ 999,97 na conta bancária de titularidade da autora. A ausência de impugnação administrativa imediata ou devolução do numerário fragiliza a alegação de desconhecimento da contratação.

6. À luz do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora demonstrar fato impeditivo ou extintivo do direito do réu, ônus do qual não se desincumbiu. A conduta de receber o valor e posteriormente negar a contratação configura comportamento incompatível com a boa-fé objetiva (CC, art. 422), vedado o enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

7. Não evidenciada cobrança indevida, afasta-se a repetição do indébito prevista no art. 42, p.u., do CDC. Inexistindo ato ilícito, também não há dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC).

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico com autenticação por biometria facial, quando comprovada a identidade do contratante e a efetiva liberação dos valores em sua conta bancária. 2. A comprovação do crédito do numerário afasta a alegação de inexistência da relação jurídica, salvo prova inequívoca de fraude. 3. Inexistindo ilicitude nos descontos, não há repetição de indébito nem indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OLINDA REGNIERO NALON, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da “Ação Declaratória De Inexistência De Contrato Financeiro C/C Pagamento De Indébito E Indenização Por Danos Morais” (Proc. no 1028418-39.2023.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra BANCO SANTANDER BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 214536238).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o contrato apresentado pelo banco não possui validade, conforme apontado pelo laudo pericial, que concluiu pela existência de fragilidades no documento digital, não havendo indícios de que a autora tenha assinado eletronicamente tais arquivos.

Argumenta que a disponibilização de valores mediante TED não comprova a legitimidade da contratação, pois não se recorda de ter solicitado ou recebido tais valores.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja declarada a inexistência da contratação, com condenação do apelado em repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais (cf. Id. no 338554044).

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais, sustenta a validade da contratação digital mediante biometria facial, a comprovação da transferência dos valores, a ausência de reclamação administrativa prévia e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n° 338554048).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência e validade do contrato de empréstimo consignado no 176071788, bem como à licitude dos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante, com reflexos nos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Contudo, a aplicação do CDC não implica automaticamente na procedência dos pedidos do consumidor, sendo necessário analisar as circunstâncias específicas do caso concreto.

Esseentendimento implica no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e na possibilidade de inversão do ônus da prova, quando presentes os requisitos legais.

Contudo, a aplicação do CDC não significa o acolhimento automático das pretensões do consumidor, sendo necessária a análise detida dos elementos probatórios para verificar se, no caso concreto, houve efetivamente falha na prestação do serviço ou abusividade contratual.

Da validade da contratação digital por biometria facial.

A apelante sustenta, em síntese, que desconhece a contratação do empréstimo consignado, afirmando não possuir certificado digital e que a assinatura aposta no contrato não lhe pertence. Aduz, ainda, que o laudo pericial teria reconhecido a existência de fraude, o que imporia a reforma da sentença.

Não lhe assiste razão.

O banco requerido juntou aos autos o instrumento contratual eletrônico, contendo os dados pessoais da contratante, a fotografia (selfie) utilizada no procedimento de validação, bem como os registros da operação. Ademais, restou comprovado, por meio de resposta oficial da Caixa Econômica Federal (ID 177248919), que o valor de R$ 999,97 foi efetivamente creditado na conta de titularidade da autora em 10/10/2019.

Este ponto é absolutamente relevante.

A controvérsia não pode ser analisada isoladamente sob o prisma formal do arquivo eletrônico. A interpretação sistemática da prova impõe que se considerem, de forma concatenada, o contrato digital, os dados biométricos, a confirmação pericial da identidade da imagem constante no instrumento e, sobretudo, a efetiva disponibilização do numerário à autora.

O laudo pericial, ao contrário do que sustenta a apelante, não concluiu pela inexistência da contratação. Limitou-se a apontar fragilidades técnicas do documento eletrônico quanto à possibilidade abstrata de alteração do arquivo, o que não equivale à comprovação de fraude concreta.

Mais do que isso, o próprio perito confirmou que a selfie constante do contrato pertence à autora. Esse dado técnico não foi infirmado por prova idônea em sentido contrário.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA. ASSINATURA BIOMÉTRICA FACIAL. REGULARIDADE DEMONSTRADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DISTINÇÃO ENTRE MODALIDADES DE CRÉDITO. VARIAÇÃO DE TAXAS DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação de conversão c/c revisional de juros e pedido de danos materiais. O apelante sustenta haver contratado empréstimo consignado tradicional, mas que lhe foi imposto contrato de cartão de crédito consignado com taxas de juros manifestamente superiores e sistemática de refinanciamento automático do saldo devedor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve regularidade na contratação do cartão de crédito consignado ou se ocorreu vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico celebrado entre as partes; e (ii) verificar se as taxas de juros aplicadas são abusivas, justificando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante juntada de documentos assinados eletronicamente pelo apelante, incluindo Termo de Adesão ao Cartão Consignado, Termo de Consentimento Esclarecido e Cédula de Crédito Bancário, todos subscritos mediante autenticação biométrica facial, procedimento reconhecido pela jurisprudência como instrumento idôneo para validação da manifestação de vontade.

4. Os valores pactuados foram efetivamente disponibilizados ao apelante mediante transferência bancária para conta de sua titularidade, corroborando a ocorrência do negócio jurídico e sua eficácia, não subsistindo a alegação de desconhecimento quanto à natureza da contratação.

5. A distinção estrutural e funcional entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado justifica a variação nas taxas de juros, não se revelando abusiva a aplicação de encargos remuneratórios em percentual superior à média observada para contratos de mútuo consignado convencional.

6. A pretensão de anulação contratual após o recebimento e utilização integral dos valores disponibilizados configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), incompatível com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado formalizada por meio eletrônico com autenticação biométrica facial, quando demonstrada a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor.
2. A diferença ontológica e operacional entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado justifica a aplicação de taxas de juros distintas, não configurando abusividade, por si só, a prática de encargos superiores àqueles verificados em contratos de mútuo convencional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CF/1988, art. 5o, XXXVI; CDC, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 1002568-64.2022.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2020.

(N.U 1013960-68.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 28/11/2025- grifo nosso)

À luz do art. 373, I, do CPC, competia à autora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu. Contudo, não houve prova de que terceiros tenham se valido indevidamente de seus dados ou de que tenha havido utilização fraudulenta de sua imagem.

A tese recursal baseia-se em alegação genérica de inexistência de contratação, desacompanhada de prova robusta capaz de afastar o conjunto probatório produzido.

Outro elemento que reforça a regularidade da contratação é a efetiva transferência do valor do empréstimo à conta da apelante.

Conforme documentado nos autos, o montante foi creditado em sua conta bancária. A parte autora não demonstrou ter contestado administrativamente o depósito, tampouco comprovou tentativa de devolução do numerário.

Esse comportamento processual revela incompatibilidade lógica com a narrativa de desconhecimento absoluto da operação.

A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes deveres anexos de lealdade e coerência. O ordenamento jurídico repele o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima do venire contra factum proprium.

Permitir que a parte receba o valor, usufrua do crédito e, posteriormente, alegue inexistência do negócio sem restituir o numerário implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, comprovado o crédito do valor na conta do consumidor, afasta-se a alegação de inexistência da relação jurídica, salvo prova inequívoca de fraude, o que não se verificou no caso concreto.

A propósito, trago precedente da minha relatoria:

EMENTA: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais. contratação de empréstimo consignado por meio digital. validação do negócio jurídico. identificação biométrica. transferência do valor à conta da autora. ausência de prova de fraude. manutenção da sentença. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Maria José Pereira contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e danos morais, em razão da validação de contrato de empréstimo consignado firmado digitalmente com o Banco C6 S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação de empréstimo por meio digital, a regularidade do procedimento eletrônico adotado para a formalização do contrato, a efetiva liberação dos valores à autora e a eventual ocorrência de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço bancário.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apresentou cédula de crédito bancário assinada eletronicamente, com autenticação por biometria facial associada ao CPF da autora, bem como documentos pessoais e comprovante de transferência bancária diretamente para conta de titularidade da recorrente.

4. A alegação de não recebimento dos valores não se sustenta, diante da prova de transferência via TED para a conta bancária da própria autora, o que descaracteriza a tese de fraude ou de inexistência do contrato.

5. A condição de pessoa idosa, por si só, não implica presunção de incapacidade civil ou nulidade da contratação digital, sobretudo quando utilizados mecanismos de segurança eficazes para validação da identidade e da vontade contratual.

6. Inexistindo vício de consentimento, falha no dever de informação ou qualquer ilicitude nos descontos, deve ser mantida a regularidade da contratação e afastadas as pretensões indenizatórias.

7. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a contratação eletrônica com biometria facial e a comprovação da liberação dos valores à conta do contratante afastam a tese de fraude e o pedido de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico com autenticação por biometria facial, quando comprovada a identidade do contratante e a efetiva liberação dos valores à sua conta bancária
. 2. A condição de pessoa idosa não presume, por si só, incapacidade para contratar, sendo indispensável a demonstração de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço bancário para eventual responsabilização da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CC/2002, art. 373 CPC/2015, art. 188 CC, II, e 85, §11 e 98, §3 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1018987-46.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.11.2022; TJMT, RAC no 1004881-79.2021.8.11.0003, Rel.a Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05.07.2022; TJMT, N.U. 1047954-39.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 15.03.2024.

(N.U 1001136-74.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

Da inexistência de falha na prestação do serviço

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e reafirmada pela Súmula 479 do STJ, não dispensa a demonstração do defeito do serviço.

No caso em análise, não restou comprovada falha na prestação do serviço.

O banco adotou mecanismo de contratação digital com validação por imagem e conferência de dados pessoais. A perícia confirmou a correspondência da selfie com a autora. O valor foi creditado em sua conta. Os descontos decorreram de contrato regularmente formalizado.

Não há prova de fraude externa, tampouco de falha interna do sistema apta a ensejar responsabilização da instituição financeira.

Da repetição do indébito

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação de cobrança indevida e má-fé do credor.

Considerando que os descontos decorreram de contrato válido, não há que se falar em cobrança indevida.

Ainda que assim não fosse, inexiste qualquer elemento que evidencie má-fé da instituição financeira, o que, por si só, afastaria a devolução em dobro.

Da inexistência de dano moral

A apelante pleiteia indenização por danos morais, sob o argumento de que sofreu descontos indevidos em benefício previdenciário.

Todavia, reconhecida a validade da contratação e a legitimidade dos descontos, inexiste ato ilícito.

O dano moral não se presume quando os descontos decorrem de obrigação contratual regularmente constituída. O mero inconformismo com obrigação assumida não caracteriza violação a direito da personalidade.

Como reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, não se indeniza o dissabor cotidiano ou a frustração decorrente de relação contratual válida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Olinda Regniero Nalon.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido à Apelante (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026